Tribunal: TJES
Processo: 5004492-06.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004492-06.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANNA MATTEDE TOMAZI DONADIA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5004492-06.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
GIOVANNA MATTEDE TOMAZI DONADIA

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. REALIZAÇÃO DE SAQUES COM A UTILIZAÇÃO DO “PLÁSTICO”. PEDIDOS AUTORAIS IMPROCEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora narra que sofre descontos em seu benefício previdenciário promovidos pela parte ré e decorrentes de um contrato de cartão de crédito consignado ao qual não aderiu conscientemente.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

Por conseguinte, forçoso concluir pela regularidade da avença e JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta pela ausência de vontade livre, informada e consciência do Recorrente em contratar tal serviço. Alega que, mesmo com o pagamento do valor que supostamente fora contratado, os valores continuam sendo descontados da sua pensão sem data-fim e que jamais utilizou o cartão de crédito na função compra, somente na função saque, sustentando a tese de vício do consentimento. Ainda, requer a restituição dos valores descontados em dobro, bem como indenização por danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6932454), defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Em análise aos documentos acostados aos autos, a Recorrente afirma que houve vício do consentimento na contratação do empréstimo consignado, porém não produziu provas aptas a demonstrar minimamente o seu direito (artigo 373, inciso I do CPC).

Por sua vez, o Recorrido apresentou documentos capazes de demonstrar a efetiva contratação do cartão de crédito consignado (artigo 373, II, CPC). Além disso, em análise à exordial, consta “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado”, devidamente assinado pela autora (ID 6560494).

Ademais, consta, ainda, a realização de saques, através do plástico, pela Recorrente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO DE ADESÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. SAQUES. COMPRAS. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DEVIDA. DESCONTO EM FOLHA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO NÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as regras do CDC, conforme se pode verificar na Súmula 297 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. Os contratos de adesão, em geral, possuem condições pré-definidas cabendo ao consumidor tão somente aderir ou não ao serviço oferecido, de forma que eventuais condições abusivas ilegais podem perfeitamente ser revistas pelo Judiciário.
3. Houve movimentação no cartão de crédito. Restando claro que a parte Apelante tinha absoluta ciência do que havia contratado, não havendo que se falar em qualquer vício de consentimento. 4. Não há que se falar em contratação mediante fraude ou venda casada, o que torna incabível os pedidos iniciais, devendo ser mantida a sentença
”.
(TJAM, Primeira Câmara Cível, AC: 06032922620188040001, Relatora: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 29/06/2020, Data de Publicação: 02/07/2020). (Destaquei)

Neste sentido, resta devidamente comprovado a contratação e a aceitação à modalidade de cartão de crédito consignado pela Recorrente, sendo tal fato perfeitamente capaz de demonstrar o vínculo jurídico firmado entre as partes e sua validade.

Assim, pelos motivos expostos, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)